Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO CONTRA O PATRIMÔNIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. Na espécie, o paciente é reincidente em crime doloso contra o patrimônio e estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
4. Ordem denegada.